Tribunal: TJSP
Processo: 0002849-67.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002849-67.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes
FLAVIO ALVES DOS SANTOS e SIMARO ALVES DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para, mantida
a condenação dos apelantes e reconhecido o privilégio, aplicar tão só a pena de dez dias-
multa e, de ofício, julgar extinta a punibilidade de ambos pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, IV c.c. os artigos 110, § 1o e 114, todos
do Código Penal. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0002849-67.2016.8.26.0362
Comarca de Mogi Guaçu
Apelantes: Flávio Alves dos Santos e Simaro Alves dos Santos
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.609
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença que se adota, acrescenta-se que Flávioi
Alves dos Santos e Simaro Alves dos Santos, qualificados nos autos, foram condenados
no Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu, às penas de dois anos
de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso, com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e dez diárias, no
piso, ambos por infração ao artigo 155, § 4o, incisos IV, do CP.
Inconformados, recorreram, buscando a absolvição por atipicidade
(princípio da insignificância) ou o reconhecimento do privilégio.
Bem processados os recursos, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que no dia 14 de abril de 2016, os apelantes, agindo
em concurso, subtraíram para proveito comum, 15 caixas de mexericas de propriedade
da fazenda Nelson Maçoni, avaliadas em R$ 750,00.
Os apelantes não negam a autoria do furto, buscando a absolvição,
entretanto, com base no princípio da insignificância, pedido que não é possível de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
atendido, na medida em que o valor das frutas subtraídas é de R$ 750,00, segundo o
auto de avaliação.
Ainda que se desse crédito à alegação da defesa de que a quantidade de
mexericas foi bem menor, assim mesmo o valor que ela própria a elas atribuiu, ainda
passa de R$ 300,00, que não pode ser considerada insignificante.
Assim, é de ser mantida a condenação dos apelantes, resultado de
escorreita análise da prova dos autos.
Todavia, tratando-se de réus primários, como reconhecidos na sentença, é
cabível o privilégio de que trata o artigo 155, § 2o do Código Penal, aplicando-se tão só
a pena pecuniária, fixada em dez dias-multa, cancelada a carcerária.
Em face desta decisão, tem-se que a punibilidade dos apelantes foi
atingida pela prescrição, isto porque a pena de multa prescreve em dois anos, prazo este
decorrido entre a data do recebimento da denúncia, 16 de maio de 2019 (fls. 53), até a
data da publicação da r. sentença, 1o de outubro de 2019 (fls. 248).
III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para, mantida a
condenação dos apelantes e reconhecido o privilégio, aplicar tão só a pena de dez dias-
multa e, de ofício, julgar extinta a punibilidade de ambos pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, IV c.c. os artigos 110, § 1o e 114, todos
do Código Penal.
João Morenghi
Relator
jm